Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736398-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: SOFIA COSTATO BRESCIANINI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., contra acórdão que negou provimento à sua apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, movida por SOFIA COSTATO BRESCIANINI. Após a intimação da embargada para responder aos embargos de declaração (ID 26836325 e 26939164), as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 27187588). Determinei que a embargante regularizasse a petição de homologação de acordo, em face da ausência de sua assinatura no documento (ID 27242000). As partes SOFIA COSTATO BRESCIANINI e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. apresentaram nova petição nos autos, devidamente assinada pelos patronos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 27428057). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. O artigo 842 do Código Civil aduz que "a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz." - g.n. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 24639196 e 24639603). Ressalta-se que no caso, não se aplica a isenção prevista no § 3o, do art. 90, do CPC, uma vez que o presente acordo foi celebrado após a sentença, devendo a parte ré suportar as eventuais custas finais conforme acordado. Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes SOFIA COSTATO BRESCIANINI e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para verificar a existência de eventuais custas finais a serem cobradas da parte ré, arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2021 14:40:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador